Tribunal: TJSP
Processo: 2057456-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO TENTADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. A) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, legítima a segregação cautelar para preservar a ordem pública. Paciente que, segundo a denúncia, em concurso de agentes, mediante grave ameaça,

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO TENTADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento. A) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, legítima a segregação cautelar para preservar a ordem pública. Paciente que, segundo a denúncia, em concurso de agentes, mediante grave ameaça, tentou subtrair um caminhão, sendo, inclusive, reconhecido, logo após o delito, pelo motorista e ajudante. Demonstrada ousadia e periculosidade, circunstâncias da prisão que indicam a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para acautelar o meio social, nenhuma outra medida, menos rigorosa, surgindo suficiente para tanto. B) Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida dos agentes, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória.

Ordem, na parte conhecida, denegada.